Tribunal: TJSP
Processo: 0002169-51.2015.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO QUE NÃO ADMITE INTERRUPÇÃO INDEVIDA. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. DANOR MORAIS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL.
1. Com efeito, o conjunto probatório demonstra a ocorrência de defeitos no serviço, tanto que a própria concessionária

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO QUE NÃO ADMITE INTERRUPÇÃO INDEVIDA. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. DANOR MORAIS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL.
1. Com efeito, o conjunto probatório demonstra a ocorrência de defeitos no serviço, tanto que a própria concessionária de telefonia deixou de apelar da sentença que reconheceu a falha no serviço.
2. A jurisprudência desta Corte admite que o serviço de telefonia, atualmente, compreende verdadeiro serviço essencial, pois é a base de toda a comunicação contemporânea, e a sua interrupção injustificada, por período que exceda o razoável, configura ato ilícito passível de indenização
3. O dano moral é agravado, porque o consumidor utiliza a linha telefônica para sua atividade econômica de revenda de gás. Sopesando-se todos esses fatores, e sendo alto o grau de reprovabilidade da conduta da requerida, tem-se que o valor arbitrado em Primeira Instância (R$5.000,00) é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 que atende ao princípio da razoabilidade e não constitui enriquecimento ilícito, de conformidade com os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario.
4. No que toca a fixação dos juros de mora referentes aos danos morais, em se tratando de relação contratual, estes devem incidir desde a citação.
5. Recurso parcialmente provido.